Tribunal: TCU
Processo: 006.421/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão do não atingimento dos objetivos do Termo de compromisso TC/PAC 0881/09, firmado com o Município de Francisco Dumont/MG, que teve por objeto ações de melhoria habitacional para controle de doença de Chagas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 0881/09 (Siafi 658123), que tinha por objeto a execução de ações voltadas à melhoria habitacional para controle da doença de chagas no aludido município, no âmbito do PAC/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar o município de Francisco Dumont/MG revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU, a contar da notificação, para que o município de Francisco Dumont/MG efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia abaixo indicada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data de ocorrência indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Identificador da Parcela 12/02/2019 99.995,55 Débito 9.3. informar ao município de Francisco Dumont/MG que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas do município sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e 9.4. findo o prazo fixado ao município de Francisco Dumont/MG para a devolução dos recursos, retornar os autos ao gabinete do relator para que seja dado seguimento ao julgamento das contas do município, conforme exposto no subitem anterior, e das contas de Carlos Mário Pereira.